Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727612-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGIMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Logimex Comércio Exterior Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 100084550 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outro, indeferiu pedido de pesquisa via Sisbajud. Alega, em resumo, que a decisão não é razoável e ofende princípios e regras processuais. Sustenta que o decurso do tempo prejudicará o pagamento do crédito perseguido. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a constrição de valores via Sisbajud. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da r. decisão agravada, a realização da pesquisa via Sisbajud foi indeferida somente enquanto não estiver preclusa o decisum que tratou da homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria. Nesse contexto, considero que o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve pautar toda a atuação judicial, postergando a realização do ato de constrição patrimonial para o momento em que não perdure qualquer dúvida sobre o valor da dívida. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois, embora deva ser pautado em fatos concretos que demonstrem a necessidade de antecipação da tutela, as alegações do Agravante são genéricas, fundamentadas somente na possibilidade de que o decurso do tempo possa prejudicar o recebimento do crédito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator